Tribunal: TJDFT
Processo: 0751166-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Verônica Natália da Silva Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 76500158 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial fundada em cheque, processo n. 0704240-61.2020.8.07.0020, movida pelo agravado Divino Francisco da Silva Oliveira em desfavor da agravante, deferiu requerimento do exequente/agravado para inserir restrição à circulação do veículo penhorado no sistema RenaJud em decorrência do esgotamento dos meios para a localização do automóvel. O teor da decisão agravada é o seguinte, literalmente: Após o deferimento da penhora do veículo da parte executada, a parte exequente apresentou diversos endereços para cumprimento do mandado. Contudo, o veículo não foi localizado. Pediu a colocação de restrição para circulação. É o relato necessário. Decido. Entendo ser possível, excepcionalmente, a colocação de restrição para circulação, via Renajud, nos casos em que a parte exequente demonstra o esgotamento dos meios disponíveis para localização do veículo já penhorado (decisão de ID 72798608). Sobre o tema, confira-se julgado do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PENHORA DE VEÍCULO. PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO PELO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. A restrição judicial na base de dados do veículo por meio do sistema RENAJUD é um instrumento criado com o intuito de trazer maior celeridade à tutela jurisdicional, sobretudo na seara executiva, na medida em que possibilita o imediato cumprimento de decisões quanto à restrição de veículos, por um sistema imediato e seguro, atendendo-se aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. 2. Diante da plausibilidade do direito invocado pela parte credora, à luz dos aspectos fáticos da lide, e tendo em vista o esgotamento das diligências para a localização de bens do devedor, impõe-se determinar a medida excepcional de restrição de circulação do veículo penhorado, por intermédio do sistema RENAJUD. 3. Agravo provido. (Acórdão 1279302, 07179216120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante do caso concreto e da dificuldade apresentada para que se localize o veículo, defiro a colocação de restrição para circulação em face do veículo (certidão de ID 69679009), via Renajud. Intime-se a parte exequente para que apresente endereço para cumprimento do mandado ou apresente bens passíveis de penhora, ou requeira a suspensão do processo e arquivamento provisório dos autos, na forma do art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC. Em razões recursais (Id 21876713, p. 1-4), a agravante alega, inicialmente, não ter condições de pagar as despesas processuais. Diz estar desempregada em decorrência da pandemia mundial, com as contas descontroladas e completamente endividada. Por isto, com fulcro no art. 5o, LXXIV, da CF e no art. 98 do CPC, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirma sofrer execução de cheque emitido no valor de R$24.050,00 e ter sido deferida a penhora do automóvel descrito nos autos, no entanto, assevera referido veículo ter sido vendido para terceiro em 6/4/2019 pelo ágil no valor de R$14.250,00 e assunção pela adquirente da obrigação de pagamento das parcelas faltantes do financiamento. Salienta a compradora ter quitado o mútuo em 2020. Sustenta ser excepcional a restrição à circulação de veículo mediante registro no sistema RenaJud, apenas para situações relacionadas a cometimento de crime, mas não como meio para assegurar a efetivação da penhora deferida pelo juízo em processo cível. Defende não ser possível a penhora sobre bem pertencente a terceiro e noticia ter a adquirente oposto embargos de terceiro n. 0713588-06.2020.8.07.2020 com a finalidade de desconstituição do ato de constrição judicial. Ao final, requer: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de conceder o DESBLOQUEIO A RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NO SISTEMA RENAJUD b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de DESBLOQUEO A RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NO SISTEMA RENAJUD DO VEICULO ONIX LT 4 portas, ano/modelo 2016/2017, cor prata, chassi 9BGK48V0HG190699, placa PAW 7059, RENAVAM: 01113784765. Sem comprovação do recolhimento do preparo em razão do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de concessão da gratuidade de justiça Apreciarei, inicialmente, o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela agravante nas razões recursais. À recorrente foram concedidos os benefícios da justiça gratuita nos embargos por ela opostos à execução movida pelo agravado, processo n. 0706932-33.2020.8.07.0020, que tramitou perante o mesmo juízo, consoante sentença de improcedência catalogada no Id 70992229 do processo de referência, em que ela foi condenada no pagamento das verbas de sucumbência, mas a exigibilidade ficou sobrestada em consequência da gratuidade de justiça a ela deferida. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por este motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece a agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse, não conheço do requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante em razões recursais. 2. Do pedido de efeito suspensivo De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante ao sobrestamento da eficácia da decisão determinadora da restrição à circulação do veículo penhorado, mediante inscrição da limitação no sistema RenaJud. A i. juíza determinou a citação da agravante para pagamento da dívida em três dias (Id 60621356 do processo de referência). O mandado de citação (Id 60685665 do processo de referência) foi entregue ao destinatário pelo serviço dos Correios, consoante aviso de recebimento datado de 28/4/2020 (Id 65267938 do processo de referência), juntado nos autos de acordo com a certidão lavrada em 12/6/2020 (Id 65892285 do processo de referência). A recorrente contratou advogada para atuar em sua defesa no processo de execução e lhe outorgou procuração em 5/4/2020 (Id 64018036 do processo de referência), juntada nos autos ao providenciar a causídica a necessária habilitação (Id 64018030 do processo de referência). Inequívoca, portanto, estava ela ciente da execução em seu desfavor ao menos desde 28/4/2020. O agravado manifestou interesse na penhora dos direitos aquisitivos do automóvel gravado com alienação fiduciária Ônix/Chevrolet identificado na pesquisa realizada pelo juízo no sistema RenaJud (Ids 68768377 e 68086780 do processo de referência). Após obter informação de baixa no gravame, a i. juíza deferiu a penhora do automóvel e determinou a inscrição da restrição à circulação no sistema RenaJud e a cientificação da agravante em 7/8/2020 (Id 69461651 do processo de referência). A disponibilizada no DJe ocorreu em 10/8/2020, consoante a certidão catalogada no Id 69595733 do processo de referência. A agravante, em 27/8/2020, apresentou petição em que falou haver vendido direitos aquisitivos sobre o automóvel penhorado em 6/4/2019 para terceira pessoa, sem a identificar, pelo valor de R$14.250,00, transferido para a conta bancária de Olinaldo Sousa Oliveira, marido dela, em várias operações ocorridas nos dias 6/4/2019 (R$3.000,00), 27/4/2019 (R$1.000,00), 2/5/2019 (R$7.450,00), 2/5/2019 (R$1.000,00) e 7/5/2019 (R$1.800,00). Argumentou ter o negócio acontecido e sido realizada a transferência do automóvel em 27/4/2019, antes da propositura da ação de execução e, portanto, sem que houvesse ocorrido citação válida. Falou também possuir outros bens suficientes para o pagamento do débito excutido com a finalidade de afastar a possiblidade de consideração de fraude à execução na forma do art. 792, IV, do CPC e a insolvência civil dela. Mencionou ter a adquirente quitado o débito com o credor fiduciário em abril de 2020 pela quantia de R$5.000,00 e obtido a baixa da garantia da alienação fiduciária (Id 70985405 do processo de referência). Anexou documentos (Ids 70985407 a 70985413 do processo de referência). A i. juíza, em 22/9/2020, exarou decisão em que considerou insuficientes os documentos coligidos pela agravante para comprovar a venda do automóvel para a terceira e verificou ainda estar o automóvel em nome da agravante no registro mantido pelo DETRAN/DF. Deferiu a penhora e determinou a expedição do mandado de penhora, avaliação e intimação para os endereços indicados (Id 72798068 do processo de referência). O pronunciamento em voga foi disponibilizado no DJe de 24/9/2020, conforme certidão inserta no Id 73026287 do processo de referência. Depois de inúmeras diligências mal sucedidas na tentativa de localização do automóvel penhorado, a i. juíza deferiu requerimento formulado pelo exequente/agravado e determinou, em 9/11/2020, a restrição à circulação do veículo, mediante registro no sistema RenaJud (Id 76500158). O ato foi disponibilizado no DJe de 12/11/2020, de acordo com a certidão juntada no Id 76891292 do processo de referência. Faço essa abordagem para demonstrar se limitar o objeto recursal apenas à insurgência contra a restrição à circulação do veículo automotor penhorado, porque o ato judicial de constrição se encontra precluso pelo julgamento da impugnação no juízo de origem e ausência de impugnação oportuna mediante recurso para esta instância revisora. Com efeito, preceitua o art. 223, caput, do CPC Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Sem o manejo adequado e a tempo do instrumento recursal cabível pela agravante, precluiu a decisão não reconhecedora da alegada alienação de direitos aquisitivos do automóvel penhorado para terceira pessoa antes da propositura da ação de execução movida em desfavor da recorrente pelo agravado. Verifico, a partir da informação prestada pela agravante, terem sido ajuizados embargos de terceiro por Amanda Marques Ribeiro em desfavor do agravado Divino Francisco Marcelino, processo n. 0713588-06.2020.8.07.0020, com a finalidade de desconstituir a penhora do automóvel. A demanda ainda está em fase postulatória, inicial do desenvolvimento do processo. Verifico o DUT do veículo ter sido preenchido e assinado em 17/7/2020 e a compra e venda ter ocorrido pelo valor declarado em documento público no valor de R$40.000,00 (Id 74383761 do processo n. 0713588-06.2020.8.07.0020). O contrato de compra e venda do ágil do automóvel pelo valor de R$14.250,00, embora datado de 2/4/2019, não tem reconhecimento de firma por cartório de notas (Id 74383763 do processo n. 0713588-06.2020.8.07.0020). Ademais, o valor diverge daquele declarado no documento público para transferência do registro de propriedade no DETRAN/DF. Prevalece a prova do documento público, notadamente por ser mais recente e estar com as assinaturas reconhecidas pelo cartório de notas. Necessário esse esclarecimento, para controvérsia sobre a data e o valor do negócio e para demonstrar permanecer hígida a penhora do veículo. Remanesce objeto no tocante ao ataque feito pela agravante contra restrição à circulação do veículo penhorado, mediante o registro no sistema RenaJud. A agravante alega não ser possível a restrição à circulação de veículo automotor no sistema RenaJud, quando o processo judicial de que proveio a decisão judicial for de natureza cível. Entende cabível tal limitação apenas em demandas criminais, situação em que não se amolda o caso concreto. O ato praticado pela i. juíza na presidência do processo encontra fundamento no art. 139, IV, do CPC, porque lhe incumbe, no desempenho desse mister, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. A restrição à circulação do veículo encontra fundamento na razoabilidade, porque, depois de empreendidas diligências para a localização do automóvel, em cumprimento à determinação judicial de intimação da penhora e avaliação do bem, o carro não foi encontrado. Observo também estar afinada dito pronunciamento judicial com a regulamentação do sistema RenaJud, em que o ato normativo, disponível para consulta no portal do Conselho Nacional de Justiça na internet (link Sistemas e Serviços/Patrimoniais/RenaJud), preceitua, nos arts. 2o, 9o e 10, textualmente (www.cnj.jus.br): Art. 2o O Sistema RENAJUD versão 1.0 é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM. (...) Art. 9o A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. Art. 10. Efetivada em processo judicial a penhora de veículo automotor, o juiz poderá realizar a averbação do respectivo ato no sistema RENAJUD, mediante registro da data da constrição, do valor da avaliação, do valor da execução/cumprimento da sentença e da data da atualização do valor da execução/cumprimento da sentença. Não constato abusividade ou determinação contra legem no ato judicial fustigado, na parte em que determinou a restrição à circulação do automóvel penhorado como meio para assegurar o cumprimento da ordem judicial de penhora e avaliação do bem. Trago à colação os seguintes julgados desta e. 1a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios adiante resumidos em suas ementas respectivamente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PENHORA. PATRIMÔNIO EXCUTÍVEL. LOCALIZAÇÃO. VEÍCULOS AUTOMOTORES. PENHORA. DEFERIMENTO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. SISTEMA CONVENIADO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (RENAJUD). PRETENSÃO. INDEFERIMENTO. IMPUTAÇÃO DE DILIGÊNCIAS AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO VOLVIDAS À LOCALIZAÇÃO E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. INOCORRÊNCIA. MERO REGISTRO DE RESTRIÇÃO. EVENTUAL APREENSÃO EM DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS E ROTINEIRAS. DEFERIMENTO (CPC, ART. 139, IV). PRESTÍGIO AOS PRIMADOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O RenaJud encerra sistema eletrônico que, criado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, interliga o sistema judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAM, permitindo a ferramenta eletrônica consultas e o envio ao sistema de controle do Registro Nacional de Veículos Automotores - Renavam, em tempo real, de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora, de modo que seu manejo visa conferir efetividade às decisões judiciais, inclusive no ambiente executivo, legitimando que sejam apostas no registro do órgão de controle constrições que alcançaram veículos como forma de, além de obstar a disposição dos automóveis alcançados, ser viabilizada sua localização e encaminhamento à expropriação. 2. O veículo penhorado deve ser encaminhado a alienação judicial como forma de com o produto arrecadado ser satisfeito o débito exequendo, afigurando-se legítimo o manejo de todos os meios legais para a consumação da medida, inclusive a anotação de restrição administrativa no cadastro do automóvel via sistema RenaJud, medida que, aliás, encerra um dos objetivos e fundamentos da criação do sistema, e, uma vez deferida, não demandará atuação específica e pontual dos órgãos de trânsito e de segurança, uma vez que eventual localização e apreensão do veículo sobre o qual recaíra a restrição somente será realizada no exercício das atividades ordinárias dos órgãos, perdurando até que seja localizado, contudo, a indisponibilidade e restrição averbadas. 3. De conformidade com o preceituado no artigo 139, inciso IV, do CPC, impõe-se ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, descerrando que, encerrando a restrição de circulação a ser consumada pelo sistema eletrônico fórmula de efetivação da penhora, deve ser consumada na conformidade da gênese da ferramenta eletrônica e em prestígio aos primados da economia e celeridade processuais, e, inclusive porque todos os órgãos públicos devem participar da realização da prestação jurisdicional segundo seus objetivos institucionais. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1272476, 07078509720208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. BLOQUEIO VIA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. CELERIDADE E EFETIVIDADE À TUTELA JURISDICIONAL. 1. Não se logrando localizar o veículo do Réu/Devedor para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, afigura-se possível o bloqueio de circulação do bem, via sistema Renajud, haja vista que incumbe ao Poder Judiciário, quando acionado, a salvaguarda e o restabelecimento da paz social atingida em circunstâncias de descumprimento contratual. 2. Conquanto não se possa presumir propriedade tão somente pelo registro do veículo no órgão de trânsito, se não for ele efetivamente encontrado em mãos do suposto proprietário e devedor, também não é possível antecipar-se à insubsistência da penhora e indeferir o pedido sem realizar qualquer tentativa de constrição. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1259892, 07258412320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações expendidas não reconheço a probabilidade do direito alegado ao cancelamento da inscrição da restrição à circulação do veículo penhorado no sistema RenaJud e não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado aquele, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência.4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 29 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;